Tribunal: STJ
Processo: 0126801-64.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 204298 - RS
(2024/0126801-1)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
:
ANDRÉ GULARTE SAMPAIO - RS081758
EMBARGADO
:
UNIÃO
INTERES.
:
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
ADVOGADO
:
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
:
GESSI NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUSCITANTE
:
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
:
JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA57126974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 86462f8d-525f-4c5b-9902-3785dd2759af

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/05/2026 08:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 86462f8d-525f-4c5b-9902-3785dd2759af

EDcl no AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 204298 - RS
(2024/0126801-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: ANDRÉ GULARTE SAMPAIO - RS081758
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: GESSI NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56696888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:29
Código de Controle do Documento: 07e67970-e97f-437f-a183-0f78fe4c6e13

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 366-367):
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793
do STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da
federação nas demandas prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no
polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal
seria competente para processar e julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se
pleiteia o fornecimento de tratamento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
firmou o entendimento de que os entes da
855.178-RG/SE,
federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na
área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão
por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n.
793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento
de que o acórdão não teria enfrentado os argumentos específicos de que o
procedimento cirúrgico pretendido encontra-se incorporado e padronizado no
Sistema Único de Saúde, classificado como de média e alta complexidade, com
financiamento no âmbito do MAC, atribuído ao Ministério da Saúde, o que,
segundo alega, implicaria a responsabilidade direta da União.
Argumenta que, embora se reconheça a responsabilidade solidária
dos entes federativos na prestação do direito à saúde, a autoridade judicial deve
direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização
e hierarquização do SUS, com observância da repartição de competências e
das diretrizes de financiamento delineadas na
e no Decreto n.
Lei n. 8.080/1990
7.508/2011.
Alega, ainda, que a matéria não se confunde com a incidência dos
Enunciados 150 e 254 da Súmula do STJ, por versar sobre procedimento
cirúrgico já padronizado e financiado na política pública do SUS.
Documento eletrônico VDA56696888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:29
Código de Controle do Documento: 07e67970-e97f-437f-a183-0f78fe4c6e13

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, tratando-se de demanda em que
se discute qual a justiça competente para o julgamento, esta Corte Superior
manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça
Estadual, encontrando-se o julgado impugnado, com a aplicação das súmulas
do STJ, em harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no
n.
:
Tema
793
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou
o ônus financeiro.
Ressaltou-se que, no
, o Supremo Tribunal Federal
Tema 793
assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol
de deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados,
de modo que qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, pode figurar no polo
passivo da ação.
Foi consignado, ainda, que a Suprema Corte, ao apreciar o RE n.
julgado sob a sistemática da repercussão geral,
1.366.243-RG/SC,
enfrentou questões complexas e sistêmicas, estabelecendo diretrizes
fundamentais acerca da competência judicial e da responsabilidade pelo custeio
nas demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos - Tema n.
1.234/STF.
No acórdão no qual foi fixada a tese do Tema n. 1.234, o
relator esclareceu (grifos acrescidos):
Documento eletrônico VDA56696888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:29
Código de Controle do Documento: 07e67970-e97f-437f-a183-0f78fe4c6e13

Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a
ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de
repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara
nestes
acordos
interfederativos,
que
dispõem
sobre
medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito
do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a
presente matéria do
desta Corte. No que diz respeito
tema 793
aos produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses
e
equipamentos
médicos,
bem
como
aos
procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial
e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão
Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.
No presente caso, contudo, conforme foi verificado, discutiu-se a
responsabilidade pelo custeio de artroplastia do quadril, o que afasta a
incidência do Tema n. 1.234/STF.
Acrescentou-se, outrossim, que os parâmetros interpretativos fixados
no Tema n. 1.234 não podem ser adotados na espécie, ante a modulação
dos efeitos do julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou a
sua incidência nos processos em tramitação até a publicação do resultado
do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, qual seja, 19/9/2024.
Advertiu-se que, no curso do julgamento do Tema n. 1.234, a
Suprema Corte homologou acordos judiciais, decorrentes do amadurecimento
dos debates e da abertura dialógica e colaborativa promovida entre os entes
federativos, nos quais foi reconhecida a corresponsabilidade na gestão do SUS.
Consignou-se que, dentro desse espírito de pacificação, o Ministério
de Saúde editou a Portaria
n.
a qual regulamenta
GM/MS
6.212/2024,
o ressarcimento extrajudicial da União aos demais entes pelos
custos decorrentes de litígios que envolvem o fornecimento de medicamentos,
ainda que transitados em julgado.
Concluiu-se haver nítido propósito de se promover o encerramento
da judicialização de tais demandas, reforçando a colaboração federativa
na gestão do SUS, com foco na priorização dos benefícios à população.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Documento eletrônico VDA56696888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:29
Código de Controle do Documento: 07e67970-e97f-437f-a183-0f78fe4c6e13

Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:13:29
Código de Controle do Documento: 07e67970-e97f-437f-a183-0f78fe4c6e13

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no CC 204.298 / RS
Número Registro: 2024/0126801-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
5001940512024404710 50051484220248210021
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : ANDRÉ GULARTE SAMPAIO - RS081758
INTERES.
: GESSI NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA - ELETIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : ANDRÉ GULARTE SAMPAIO - RS081758
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICIPIO DE PASSO FUNDO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: GESSI NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA57117096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: 24a41148-42be-4318-929a-3209e8e76aca

SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DE PASSO FUNDO - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE PASSO FUNDO - SJ/RS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: 24a41148-42be-4318-929a-3209e8e76aca